Tribunal: TJSP
Processo: 2167009-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA PARA QUE O RECORRENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, DISPONIBILIZASSE AS GRAVAÇÕES DE SEU CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS SOLICITADAS PELA AUTORA, OBSERVANDO PARA TANTO O PRAZO DE 72 HORAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, UMA VEZ QUE O PRAZO ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DA R. DECISÃO SE MOSTRA POR DEMAIS EXÍGUO,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA PARA QUE O RECORRENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, DISPONIBILIZASSE AS GRAVAÇÕES DE SEU CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS SOLICITADAS PELA AUTORA, OBSERVANDO PARA TANTO O PRAZO DE 72 HORAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, UMA VEZ QUE O PRAZO ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DA R. DECISÃO SE MOSTRA POR DEMAIS EXÍGUO, DEVENDO ASSIM SER AFASTADA A MULTA - PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, PORQUE NECESSÁRIOS A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM QUESTÃO – MULTA CABÍVEL - PRAZO QUE DEVE SER PROLONGADO, TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, EXPRESSAMENTE ENUNCIADO PELO TEOR DO ART. 537, DO CPC DE 2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*